Tribunal: TJDFT
Processo: 0712612-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM GARANTIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E JUROS EXCESSIVOS. ABUSIVIDADES NÃO CONFIGURADAS. CAPITALIZAÇÃO ADMITIDA. RESP 973.827/RS (TEMAS 246 E 247) E SÚMULAS 382, 539 E 541/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante de indeferimento de prova técnica sem que, oportunamente, o apelante impugnasse, efetivamente, tal indeferimento, visando demonstrar seu descontentamento com os termos do contrato livremente pactuado. 1.1. Os valores/índices aplicados ao contrato questionado são incontroversos, com o que delimitada está a lide ao exame da questão relativa à adequação das quantias contratualmente previstas ao sistema normativo em vigor. Dessa forma, a solução da lide atinente às suscitadas abusividades na cobrança de encargos contratuais exige exame de ordem jurídica, o que torna inútil a pretendida prova técnica. Preliminar rejeitada.
2. Para os contratos bancários não incidem as regras postas no Decreto n. 22.626/1933 (a chamada Lei de Usura), em especial a norma expressa no artigo 1o, que veda a contratação de juros em porcentagem superior ao dobro da taxa legal, visto que o artigo 5o da Medida Provisória 2.170-36/2001 (reedição da Medida Provisória 1.963-17/2000), admitiu a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições financeiras, como também se verifica no artigo 591 do Código Civil vigente. 2.1 Consoante o Enunciado 382/STJ, “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. 2.2 Sobre o tema, no REsp 973.827/RS (Tema 246 e 247) a Corte de Justiça, em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, assentou válida a cláusula que contempla pactuação de juros capitalizados quando expressa a estipulação e claramente definidas as taxas, a periodicidade e, sobretudo, havendo clareza quanto o valor da dívida, dos prazos para pagamento e dos encargos respectivos.
3. Em consonância com a Súmula 539/STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. 3.1. A Súmula 541/STJ estabelece que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 3.2. Consoante a pacífica jurisprudência, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. E mesmo a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ).
4. O c. STJ entende que: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). 4.1. (...) 2. A verificação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, devendo-se observar a razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.118.462/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018). 4.2. Apurando-se que a afirmativa de juros remuneratórios abusivos não se sustenta, não há como prevalecer o pleito de sua revisão.
5. Recurso conhecido e desprovido.